Tribunal: CARF
Processo: 10972.720024/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720024/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.851 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE CONQUISTA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 28/02/2011
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 214, §4o, DO DECRETO no 3048/99. A
remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII do
art. 7o da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa
condição, integram o salário de contribuição, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFASTAMENTO
POR
AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. PRIMEIROS 15 DIAS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba), não está sujeita à incidência
da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão
definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas
do carf, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial, para restabelecer a exigência relativamente ao terço constitucional de férias.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente), Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720024/2011-14
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720024/2011-14

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2302-003.133, proferido na Sessão de 16 de abril de 2014, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir dos valores glosados as
contribuições relativas ao adicional constitucional de 1/3 de férias gozadas e auxílio-
doença nos 15 dias iniciais a cargo do empregador. A glosa das compensações efetuadas
deve permanecer apenas no que se refere às horas extras e seus respectivos adicionais.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 28/02/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os atributos de
liquidez e certeza do crédito compensado. A compensação de contribuições
previdenciárias com créditos não materialmente comprovados será objeto de glosa e
consequente lançamento tributário, revertendo ao sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.
DEFINIDA A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
VERBAS RECURSO REPETITIVO
De acordo com a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.230.957, publicada em 18/03/2014, não incide contribuição previdenciária sobre
os 15 dias anteriores à concessão de Auxílio-doença, sobre o terço constitucional sobre
férias indenizadas e sobre o adicional referente às férias gozadas.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do art. 62A do Regimento Interno do CARF (Portaria no 256/2009), as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: Auxílio-doença (15 dias iniciais a
cargo do empregador) e adicional de 1/3 de férias (gozadas).
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à matéria
adicional de 1/3 de férias, que os valores pagos aos empregados a título de férias, inclusive o
terço constitucional de férias, possui natureza salarial, salvo quando se referir a férias não
desfrutadas, paga na rescisão do contrato de trabalho; que o termo “exclusivamente” usado tanto
no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1.991, como no art. 214, § 9o do Regulamento da
Previdência Social revela que as exclusões da base de cálculo de contribuições previdenciárias
foram expressamente estabelecidas pelo legislador em numerus clausus, sem espaço para
inovação; que os artigos 143 e 144 da CLT não cuidam do terço constitucional de férias, mas do
abono pecuniário; que analisando o caso concreto à luz da legislação é de se concluir pela
incidência da contribuição sobre o adicional de 1/3 de férias.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720024/2011-14

Sobre a segunda matéria – auxílio-doença (quinze dias iniciais a cargo do
empregador) – reitera os argumentos da matéria anterior quanto à natureza excepcional das
exclusões do conceito de salário-de-contribuição e conclui pela incidência da contribuição
também sobre essa parcela.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, começando pela matéria “adicional de 1/3 de férias”. Registro,
de início, que se trata aqui de férias gozadas.
Pois bem, em conformidade com o art. 22, caput e o inciso I, da Lei no
8.212/1991, a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de “vinte por
cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa”
Por sua vez, o art. 28 do mesmo diploma legal estabelece o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97). (Grifou-se)
Ora, os dispositivo legais referidos não deixam dúvidas quanto à abrangência da
base de cálculo das contribuições tanto do empregado quanto do empregador, abarcando todos os
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720024/2011-14

rendimento cuja finalidade seja recompensar o trabalho. Por outro lado, tratando-se de
pagamentos a título de férias e adicional sobre férias, o dispositivo é claro ao restringir a não
incidência sobre os pagamento feitos a título de férias indenizadas, isto é, a férias não gozadas.
Para os que entendem que a exação em apreço não pode incidir sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno, dentre outros, reportando-se em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no RE 593.068 / SC, é importante que se diga que a decisão do STF abrange apenas os regimes
próprios de servidores públicos, disciplinada pelo art. 40 da Constituição Federal. E, como se
sabe, o custeio do Regime Geral de Previdência Social – RGPS tem disciplinamento diverso, no
artigo 195 da Constituição, e o disciplinamento dos benefícios, no art. 201. É desnecessário
explicitar as diferenças entre esses regimes de previdência, especialmente quanto à relação entre
o sistema de custeio e a forma de aquisição dos benefícios, além de outros aspectos.
Aliás, sobre a abrangência da base de incidência da contribuição, o próprio STF,
no RE 565.160/SC, ao definir o alcance da expressão “folha de salário”, constante do art. 195 da
Carta Magna, endossa a interpretação aqui defendida. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR.
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional
no 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Não bastasse isso, as contribuição incidentes sobre o terço constitucional de
férias, dentre outras rubricas, constam no cálculo da média a partir da qual será efetuado o
cálculo dos proventos de aposentadoria do segurado da Previdência Social. Veja-se a respeito o
que reza o art. 29, da Lei no 8.213, de 1.999:
Art. 29. O salário de benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II – para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Se é assim, ao contrário do que se afirma, a não incidência da contribuição sobre
essa e outras representariam prejuízo aos segurados da Previdência Social, pois reduziria o valor
dos seus benefícios.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vinha decidindo no sentido de
não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
mesmo quando gozadas. Segundo, por exemplo, o REsp no 1.230.957/RS (com obediência à
sistemática do art. 543-C, do CPC), dada a natureza indenizatória/compensatória da verba e o
fato de não constituir ganho habitual, essa estaria fora do campo de incidência das contribuições
sociais.
Porém, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal – STF pacificou a
questão em sentido contrário, isto é, no da incidência da contribuição sobre o terço constitucional
de férias. Confira-se:
RE 1.972.485.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720024/2011-14

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Ora, se antes da decisão do STF este conselheiro já tinha convicção firmada no
sentido da incidência, agora com mais razão ainda.
Assim, e por tudo o que foi exposto acima, entendo que a parcela correspondente
ao terço de férias, no caso de férias gozadas, tem natureza remuneratória, tal qual a verba
correspondente ao salário pago durante o gozo das férias, incidindo sobre uma e outra a
contribuição social. É este o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste Colegiado.
Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-008.540, proferido na sessão de 29/01/2020, tendo com
autor do voto vencedor o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, a saber:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
ART. 214, §4o, DO DECRETO no 3048/99.
A remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII do art. 7o
da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa condição, integram o
salário de contribuição, para fins de incidência de contribuições previdenciárias, nos
termos expressos no §4o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Dec. no 3.048/99.
Sobre essa matéria, portanto, assiste razão a Fazenda Nacional.
Passo ao exame da segunda matéria – auxílio-doença.
Em relação a essa matéria, diferentemente do que aconteceu com o aviso prévio
indenizado, a decisão no precitado REsp no 1.230.957/RS (com obediência à sistemática do art.
543-C, do CPC), no sentido da não incidência da contribuição patronal sobre os primeiros 15
dias de afastamento do auxílio-doença, tornou-se definitiva. Esse fato foi reconhecido pela
própria PGFN, que editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME reconhecendo esse fato, e incluindo
essa matéria dentre aquelas em que os Procuradores estão dispensado de recorrer. Confira-se
ementa do referido parecer:
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à
incapacidade/auxílio-doença (verba). Inexigibilidade das contribuições previdenciárias,
a cargo do empregador e do empregado, e inexigibilidade das contribuições destinadas
aos terceiros sobre a dita verba. Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do
que prevê o art. 2o, da Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522,
de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo
do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros
dias que antecedem o auxíliodoença. Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar
e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação
do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência de
vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto o mesmo não for subscrito pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e
III, da Lei no 10.522, de 2002.
[...]
A questão, portanto, está pacificada, devendo ser aplicado o entendimento exarado
no REsp. no .230.957/RS, com repercussão geral, nos termos do art. 543-C, do CPC, o qual deve
ser reproduzido pelo CARF, por força do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a saber:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.851 - CSRF/2a Turma
Processo no 10972.720024/2011-14

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial, apenas quanto à matéria terço constitucional de férias.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital